Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-62.2012.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000329-62.2012.8.14.0022

APELANTE: ROSINALDO ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI
. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, objetivando tão somente a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão de objeto
,
laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (cocaína) e quantidade (seis pedras e quatorze “trouxinhas”) dos entorpecentes apreendidos, e prova testemunhal judicial, mormente o depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a destinação comercial das drogas.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ROSINALDO ANTONIO RODRIGUES GUIMARÃES (ID – 18233141)
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (IDs – 18233124 e 18233125), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões (ID – 22375886), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24453705, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18233034) o seguinte:

“Houve, consoante noticiam os autos apuratórios apresentados em anexo, que aos vinte e sete dias de abril de 2012, por volta das treze horas, equipe de policiais civis composta, dentre outros, pelos investigadores Antônio Donato e Sergio Amorim, os quais atuando em conjunto foram designados como responsáveis em efetivar ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em vários endereços localizados na zona urbana deste Município de Igarapé Miri, dentre os quais, o imóvel do denunciado Rosinaldo Antônio Rodrigues Guimarães, o qual fica localizado na Passagem João Borges, s/n, bairro Cinco Bocas, Zona Urbana, município de lgarapé Miri, local onde houvera sido realizado prévio levantamento pela polícia judiciária como sendo suspeito de operar o funcionamento de uma "boca de fumo" e cuja ação do denunciado ainda tentou ocultar a prova da materialidade de suas práticas tendo o mesmo avistado a chegada dos policiais e corrido por primeiro em direção ao interior de seu imóvel.

Contudo, após ter sido procedida a revista acabou por ter sido encontrado na área da fossa da casa do denunciado, o quantitativo de 14 (quatorze) "trouxinhas" de substância com aparência de entorpecente tipo cocaína, as quais se apresentavam acondicionadas dentro de um estojo que fora encontrado boiando no referido esgoto a céu aberto do imóvel, bem como, outros pacotes de igual substâncias em embalagens típicas das que normalmente são destinadas a venda aos usuários finais dentro de uma lixeira localizada no interior do banheiro, além de duas armas de fogo tipo revolveres, calibres 32 e 38, respectivamente, das marcas Rossi e Taurus, o primeiro sem numeração aparente e com 06 (seis) projéteis do mesmo calibre e o segundo com numeração de série 1679669 contendo ainda 03 (três) projéteis do mesmo calibre, todos sem registro e autorização legal, e um aparelho de telefone celular da marca Samsung de cor preta.

O fato inconteste é que procedida à constatação técnica exigida pelo art. 50, § 1° da Lei 11.343/2006 de que referida substância objeto de apreensão que se encontrava sendo armazenada na área de fossa e no banheiro da casa do denunciado, cuja cor amarelada e odor característico se tratava de substância entorpecente, em formato de pasta base, em quantidade de um total de 9,0 (nove gramas) de cocaína, conforme se evidencia do auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 19 dos autos, pelo que determinou a autoridade policial civil, ante ao estado típico de flagrância por tráfico perpetrado pelos denunciados, a lavratura do auto respectivo, cumprindo-se tombar inquérito policial para apuração de outros elementos de prova, sem prejuízo de ter enviado e requisitado perícia de constatação de funcionalidade nas armas de fogo também objeto de apreensão.

Assim, diante do laudo de constatação que condicionou regularidade na lavratura do auto de prisão em flagrante por ter conferido, provisoriamente, a materialidade da infração, restou atendida a condição específica de procedibilidade para ajuizamento da presente denúncia que se perfaz inclusive para descrever como fatos pormenorizados e detalhados que o denunciado, ante ao contexto do local e da forma de embalagem da substância apreendidos denotam que tal espécie e quantidade droga se destinava ao tráfico. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 18233124 e 18233125), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de
desclassificação para
o delito do art. 28 da referida lei, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está
comprovada
através do auto de prisão em flagrante (ID – 18233035), boletim de ocorrência policial (ID – 18233035),
auto de apresentação e apreensão de objeto
(ID – 18233036), laudo toxicológico de constatação nº 104/2012 (ID – 18233037), laudo pericial de análise em conteúdo de aparelho nº 22/2012 (ID – 18233063) e
laudo toxicológico definitivo nº 111/2012
(ID – 18233120), atestando que as
06 (seis) pedras de óxi
, pesando
9,00g
, e as
14 (quatorze) “troxinhas”
em plástico azul, pesando
4,74g
, encontradas com o recorrente, continham
cocaína
. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, companheiro do réu, relatou:

“
QUE estava local no momento da abordagem policial, pois estava deitada na rede com o denunciado
e a porta estava aberta, só com uma grade; QUE chegaram 05 policiais e pediram para abrirem a grade; QUE abriu a grade, os policiais entraram e
o delegado que estava presente apresentou um mandado judicial
e mandaram que ela e o denunciado ficassem de joelho na sala; QUE perguntaram onde estavam as drogas e começaram a vasculhar a casa, encontrando duas armas; QUE depois que encontraram as armas os policias ficaram insistindo para dizer onde estava a droga e o denunciado continuou dizendo que não tinha droga;
QUE depois os policiais encontraram umas "purucas" e acha que eram 12 "purucas" e não sabe qual é a droga
;
QUE os policiais disseram que estavam no banheiro e perguntaram ao denunciado onde estava o restou da droga e ele disse que estava perto da fossa
; QUE os policias encontraram um pedra;
QUE a substância encontrada na casa era do denunciado e que foi ele que disse depois que foi preso
; QUE já presenciou algumas vezes o denunciado usando drogas dentro da casa; QUE, depois da prisão, o denunciado também disse que as armas eram dele.”

Em juízo, a testemunha SERGIO LUIS POMPEU AMORIM, um dos policiais civis que participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, declarou:

“
QUE recebeu uma convocação da sua chefia para vim dar apoio para cumprimento de mandado de Busca e Apreensão
; QUE, pela manhã, recebeu informações sobre a operação, inclusive tinham guias que eram policias militares que tinham participado das diligências anteriores;
QUE se deslocaram para a casa do denunciado, alvo, e lá foi encontrado duas armas e drogas
;
QUE uma parte da droga foi encontrada no quintal e a outro no banheiro
; QUE não recorda a quantidade;
QUE a droga que viu era aparentemente pedra de OXI
; QUE depois da abordagem o denunciado foi levado para delegacia local e depois foi encaminhado para à delegacia de Abaetetuba.”

Em juízo, a testemunha ANTÔNIO DONATO DA COSTA FILHO, policial civil também envolvido nas diligências que resultaram na prisão em flagrante do recorrente, afirmou:

“
QUE tinha um mandado de busca e apreensão no domicílio do denunciado
; QUE estava juntamente com mais dois investigadores, um delegado e um policial militar; QUE o denunciado se encontrava dentro do quarto e quando ele avistou o outro IPC de deslocou para cozinha; QUE não se recorda se foi o denunciado ou sua esposa que abriu a porta; QUE fizeram uma revista e perguntaram ao denunciado se ele tinha alguma coisa no local e ele negou;
QUE, após, fizeram novas perguntas ao acusado e ele entregou uma arma ao depoente de calibre 32
;
QUE fizeram novas revistas e encontraram outra arma de calibre 38 e umas porções de drogas
;
QUE a droga foi encontrada dentro do banheiro e uma outra quantia na fossa, no quintal
; QUE o denunciado não resistiu à prisão; QUE a droga encontrada era óxi; QUE o flagrante foi feito em Abaetetuba e acompanhou até lá, onde foi ouvido.”

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a traficância e aduziu ser usuário de drogas.

Não obstante, extrai-se da prova oral que, de fato, o
apelante
praticou o crime de tráfico de entorpecentes, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína
,
fracionada em

pequenas porções
do tipo “pedras” e “petecas”,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do delito em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” as drogas apreendidas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de
posse de drogas para consumo próprio.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima do crime do art. 33, da L. 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/05/2026